Tribunal: TJES
Processo: 5001406-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001406-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CYRELA MALASIA
RECORRIDO: ERICK NASCIMENTO BATISTA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001406-90.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: CYRELA MALASIA

EMBARGADOS: ERICK NASCIMENTO BATISTA E OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 1905402 por CYRELA MALASIA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 1875335.

Alega a embargante que no julgado proferido houve omissão quanto a análise de questão que acredita ser mais relevante, que se refere a inexistência de previsão no contrato firmado entre os Embargados e a Embargante acerca da construção e entrega do alegado clube e área comercial.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria, já que conforme acórdão lançado ao ID. 1875335, houve enfrentamento da questão, afastando-se qualquer omissão, conforme pode ser observado:
“
Apesar do recorrido ter adquirido o imóvel já concluso, isso não afasta os efeitos da campanha publicitária utilizada, até porque a recorrente fez uso da campanha publicitária para a venda do imóvel quando este já estava concluso. Além disso, o próprio recorrente aponta que o clube privativo está em processo de construção, por outra empresa, o que por si só já constitui falha na prestação do serviço e atesta que o imóvel, de fato, não estava completo no momento da sua venda e que as benfeitorias estavam previstas e não foram entregues em tempo hábil. Sendo assim, evidenciada a publicidade enganosa, prática abusiva que quebra a expectativa do consumidor e o impede de usufruir de confortos prometidos, gerando dever de indenizar, visto que tal ofensa ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Por fim, o valor fora fixado em patamar razoável e adequado, observando principalmente a extensão do dano, face a grande frustração do consumidor que adquirira bem imóvel que não contava com todas as benfeitorias prometidas na propaganda vinculada. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.”

Dessa forma, desnecessária a análise da presença ou ausência de previsão contratual, eis que o acórdão se baseou na propaganda enganosa realizada para a venda do imóvel, inclusive após a conclusão do empreendimento.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com as questões debatidas nos autos, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, que não tem a propriedade de revisão do julgado como pretende a embargante.

Por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.